Tribunal: CARF
Processo: 10950.726657/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.726657/2014-29
ACÓRDÃO
2302-004.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M. E. D. VECCHIA E CIA LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO BASEADO EM GFIP. RUBRICAS NÃO INTEGRANTES
DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A argumentação da existência de rubricas sem incidência de contribuições
previdenciárias em relação a lançamento de ofício baseado em declaração
tributária apresentada pelo próprio contribuinte exige demonstração nos
autos.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS
BENÉFICA. MULTA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no
14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada de 150%, reduzindo-a
a 100%.
AGRAVAMENTO DA MULTA APLICADA.
O não atendimento às intimações da autoridade fiscal justificam a
majoração da multa aplicada, ou seja, seu aumento em 50%, nos termos do
art. 44, § 2°, incisos I e II da Lei n° 9.430/96.
REAIS SÓCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São responsáveis solidários os sócios de fato que, agindo em conjunto e
por intermédio de interpostas pessoas, administram um grupo de
empresas deliberadamente segmentadas com o intuito de pagar menos
tributos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726657/2014-29
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relativas à exclusão do Simples, e, na
parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada
nos termos da Lei no 14.689/23. Vencida a conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo
que deu provimento em maior extensão para excluir a qualificadora e o seu agravamento por
ausência de motivação.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos em face do acórdão no 15-41.409 da 6a
Turma de Julgamento da DRJ/SDR, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a manifestação de inconformidade mantendo o crédito tributário.
O processo em análise decorre da apuração de infrações no regime tributário do
Simples Nacional, que acarretaram a exclusão da empresa deste regime e à consequente exigência
de crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias patronais e a contribuições devidas a
outras entidades e fundos.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo (e-fls.
2340-2363):
Relatório
(...)
Foram realizados procedimentos fiscais nas empresas abaixo relacionadas para
verificar a regularidade das contribuições previdenciárias e das destinadas a
outras entidades e fundos, em relação aos anos-calendário 2011 e 2012, e dos
tributos abrangidos pelo Simples Nacional, em relação aos anos-calendário 2010 e
2011.
 M. E. D. Vecchia & Cia Ltda. - EPP, CNPJ 02.533.383/0001-99;
 Helio de Almeida Torres – EPP, CNPJ 07.353.719/0001-55;
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726657/2014-29
3
 Unicromo Cromações Ltda – EPP, CNPJ 04.553.023/0001-84;
 Regina Oda Dalla Vecchia – EPP, CNPJ 05.963.394/0001-05.
1 Exclusão do Simples Nacional
Conforme descrito na representação fiscal para exclusão do Simples Nacional (fls.
50-124), foi constatada a ocorrência de fatos que configuram a constituição de
pessoas jurídicas por interpostas pessoas, ocultando o sócio de fato, ensejando a
exclusão do regime nos termos do inciso IV do art. 14 da Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e inciso IV do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.
(...)
Ao discorrer detalhadamente sobre o quadro societário das empresas acima,
traçou o histórico de cada sócio e indicou as pessoas que são ao mesmo tempo
sócias de mais de uma empresa ou sócias de uma empresa e empregadas de
outra, além de uma mesma pessoa ser outorgada e outorgante em diversas
procurações, inclusive para o fim de movimentar contas bancárias.
Afirmou que os sócios que figuram no quadro societário de uma empresa
transferem a administração financeira aos Srs. Henrique Oda Torres, Roseli Oda
Torres, Joel Torres e Kelly Varela Pettenuci Torres, tratando-se de interposição
fraudulenta de pessoas.
Asseverou que “uma grande empresa é de forma fantasiosa e fraudulenta
fracionada, e para cada fração (departamento ou seção) é atribuído uma razão
social, com endereço e CNPJ, empregados [...]”, e os faturamentos são divididos e
as receitas são sonegadas com a finalidade de enquadramento no sistema do
Simples. São aparentes as alterações dos membros do quadro societário e os atos
ou negócios fraudulentos foram praticados com o intuito de dissimular e ocultar
fatos com a intenção de iludir terceiros, inclusive o Fisco.
(...)
Registrou que, em momento algum, os sócios de fato ou reais proprietários das
empresas demonstraram interesse ou se fizeram presentes para acompanhar,
solicitar ou prestar esclarecimentos acerca do andamento dos procedimentos
fiscais realizados. Por meio de cópias das procurações em que se concedem
amplos poderes gerenciais e financeiros, constatou que quem controla as
empresas, proprietários de fato, são os Srs. Henrique Oda Torres, Roseli Oda
Torres (mãe), Joel Torres (pai) e Kelly Varela Pettenuci Torres (esposa).
Conforme relatou o Auditor-Fiscal, na página eletrônica da Real Metais (nome
fantasia da M. E. D. Vecchia) aparecem fotos do estande montado em que
aparecem juntos os nomes fantasias das empresas InjetPlast (nome fantasia de
Helio de Almeida Torres – EPP), Delta Metais (nome fantasia de Unicromo
Cromações Ltda – EPP), Marte Metais e Gabinetto, além da própria Real Metais.
Além disso, as imagens, textos e redação dos sites das empresas Real Metais,
Delta Metais e Marte Metais são praticamente iguais, muitas vezes idênticos, e
com telefones de contato únicos. Informou ainda que, na página do Inmetro, a
Real Metais aparece como detentora dos nomes das marcas com certificados
Delta, InjetPlast, Marte e Real. De modo semelhante, na página da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU, consta que a “MH Torres Ltda” é
detentora das marcas comerciais de metais sanitários Delta, Marte e Real.
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726657/2014-29
4
As evidências de unicidade de empresas e interposição, para o Auditor Fiscal,
também podem ser constatadas em notícias veiculadas na mídia e vídeos
institucionais divulgados por elas mesmas. Para a Autoridade Fiscal, “perante os
órgãos governamentais as empresas querem aparentar pequenas, contudo,
perante a sociedade e clientes aparentam grande(s) empresa(s)...”, criadas em
nome de laranjas, fragmentadas com a finalidade de se manterem no Simples
Nacional e pagar menos tributos, lesando o Fisco.
Descreveu ainda a Autoridade Fiscal que mais de 130 empregados foram
registrados em mais de uma das empresas fiscalizadas, demonstrando a relação
entre elas, dentre as quais se encontra a empresa MH Torres Ltda, que deixou a
sistemática do Simples em 12/2007, tendo optado pelo lucro presumido desde
2009. Na MH Torres Ltda, pertencente a Henrique Oda Torres e Michele Oda
Torres, constatou que a relação entre a Massa Total GFIP (massa salarial de
empregados e contribuintes individuais) e a Receita Bruta declarada, ambos em
reais, é insignificante, fato que não ocorreu nas outras empresas fiscalizadas e
inscritas no Simples Nacional. Reforçou que “[...] o verdadeiro fim das empresas
criadas e mantidas no regime tributário do SIMPLES/SIMPLES NACIONAL é
registrar todos os empregados, sonegar tributos, dividir e omitir receitas ou
faturamentos”.
Quanto à movimentação bancária, afirmou que as empresas M. E. D. Vecchia,
Helio de Almeida Torres e Unicromo foram intimadas e reintimadas a comprovar a
origem e natureza de créditos existentes em seus extratos bancários, cujas
movimentações financeiras são incompatíveis com as declaradas e superiores aos
permitidos por empresas inscritas no Simples Nacional. As intimações não foram
respondidas.
Informou que as três empresas possuem o mesmo contador e não responderam
quando intimadas para apresentar contratos de locação de imóveis, recibos de
pagamentos de aluguéis e faturas com os respectivos comprovantes de
pagamentos da Sanepar (água e esgoto) e Copel (energia elétrica). Constatou que
as empresas M. E. D. Vecchia, Helio de Almeida Torres e Unicromo não
contabilizam despesas com pagamento de aluguel (as que não possuem
instalações próprias), água ou energia elétrica. A empresa Regina Odda possui
terreno registrado na contabilidade, mas também não paga aluguel ou
condomínio.
Atribuiu responsabilidade solidária aos sócios controladores de fato, já que houve
a “[...] utilização de interpostas pessoas para figurar como sócios de empresas,
evidencia o intuito fraudulento de sonegar tributos, configurando o dolo
necessário à caracterização da responsabilidade pessoal e solidária prevista nos
arts. 124 e 135 inc. II do CTN”. Tais sócios de fato são Henrique Oda Torres, Roseli
Oda Torres (mãe), Joel Torres (pai) e Kelly Varela Pettenuci Torres (esposa).
Com os fatos narrados acima, a empresa M. E. D. Vecchia & Cia Ltda. - EPP foi
excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/07/2007, por meio do
Ato Declaratório Executivo no 36/2014, de 3 de novembro de 2014 (fl. 125). A
comunicação da exclusão foi realizada através do Termo de Intimação Fiscal no
009, de 5 de novembro de 2014, cuja ciência ao contribuinte se deu em
11/11/2014 (fls. 1147-1151). No mesmo termo de comunicação da exclusão do
Simples Nacional, a empresa foi intimada a optar pela tributação com base no
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726657/2014-29
5
Lucro Real ou Presumido, com base no §2o do art. 32 da Lei Complementar no
123/06.
(...)
2 Autuação para exigência dos créditos previdenciários e para terceiros
Em decorrência da exclusão do regime simplificado de tributação, em 08/01/2015
foram lavrados os Autos de Infração (AI) identificados pelos DEBCAD no
51.035.883-7 e 51.035.884-5, em face de M. E. D. VECCHIA E CIA LTDA - EPP,
relativos às contribuições abaixo discriminadas:
AUTO DE
INFRAÇÃO
OBJETO DO LANÇAMENTO
VALOR
ATUALIZADO
51.035.883-7
Contribuições previdenciárias patronais, incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais, com alíquota de 20%,
previstas no art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
inclusive as destinadas ao financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios devidos em
razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa associado aos riscos ambientais do
trabalho (SAT/RAT) incidentes sobre a remuneração
paga aos segurados empregados.
Período: 01/2011 a 12/2012.
R$ 346.351,28
51.035.884-5
Contribuições devidas a outras entidades e fundos:
FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE. Período:
01/2011 a 12/2012.
R$ 114.989,50
Consta do Relatório Fiscal que a apuração da base de cálculo foi realizada com
base nas declarações apresentadas pelo próprio contribuinte mediante Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Os valores das contribuições previdenciárias patronais declaradas e pagas por
meio de DASN em 2011 e por PGDAS em 2012 foram abatidos dos valores
lançados de contribuições previdenciárias patronais no Auto de Infração,
conforme Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA.
Ficou ainda assentado no Relatório Fiscal que, em virtude das ocorrências
verificadas durante o procedimento fiscal, restou caracterizada a sujeição passiva
solidária, tendo sido lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária em face de
HENRIQUE ODA TORRES - CPF 039.948.439-60, KELLY VARELA PETTENUCI TORRES
- CPF 056.316.649-50, ROSELI ODA TORRES – CPF 772.169.709-34 e JOEL TORRES -
CPF 413.161.509-68, nos termos dos artigos 124 e 135 da lei no 5.172/1966 –
Código Tributário Nacional (fls. 1159-1166).
A empresa M. E. D. Vecchia & Cia Ltda. - EPP e os quatro responsáveis solidários
(Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres, Joel Torres e Kelly Varela Pettenuci
Torres) foram intimados do auto de infração em 26 e 27/01/2015 (fls. 1167-1189).
3 Manifestação de inconformidade relativa à exclusão do Simples Nacional
(...)
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726657/2014-29
6
A empresa arguiu a tempestividade da manifestação e, preliminarmente, pleiteou
o reconhecimento da ilegalidade de todo o procedimento fiscal em decorrência
da ausência de intimação da impugnante do início do procedimento fiscal, bem
como do número do MPF e seu respectivo código de acesso, declarando a
nulidade do Ato Declaratório Executivo no 36/2014 (ADE).
Alegou que não há nos autos nenhuma prova cabal de que a impugnante sofre, ou
sofreu, qualquer administração de terceiros que não seja dos sócios que
compuseram seu quadro social. Defendeu que a empresa é efetivamente
administrada por seus sócios formais, e não por terceiros. Para a impugnante, a
simples existência de grau de parentesco entre os sócios das empresas, por si só,
não induz que as mesmas foram constituídas por interpostas pessoas.
A impugnante e as demais empresas fiscalizadas possuem alvará de
funcionamento próprio, inscrição perante a Receita Estadual do Paraná
(CAD/ICMS), licença ambiental e licença de operações individualizadas (IAP/PR),
sede própria, razão social, quadro de funcionários distintos e carteira de clientes
própria, razões pelas quais não se confundem.
Afirmou que “não há nos autos qualquer documento que sustente a alegação do
AFRFB de que terceiros estranhos ao contrato social da impugnante tenham
efetivamente tomado qualquer decisão de comando, contratado funcionários,
assinado cheques, realizado pagamentos, recebido valores ou assumido
compromissos e obrigações em nome da empresa”. Defendeu que “o fato de se
ter constatado a existência de algumas procurações antigas outorgadas por ex-
sócios da impugnante não pode por si só servir de amparo à arguição de
constituição por interposta pessoa”.
Sobre o valor da integralização do capital social, destacou que não há
comprovação de que as operações de transferências de cotas tenham sido
simuladas, fraudulentas, ou que tiveram como finalidade sonegar impostos ou
ocultar fato gerador de obrigação tributária. Ademais, para a impugnante, receita
bruta não é sinônimo de lucro, não podendo a Autoridade Fazendária
desconstituir as operações reais de integralização, compra e venda de cotas,
utilizando-se de subjetivismo.
Afirmou que o Sr. José Roberto Alamino é profissional liberal e prestador de
serviços contábeis, responsável por diversas outras empresas atuantes na região,
não havendo qualquer irregularidade nisso.
Para a impugnante, a existência de procurações outorgadas por ela e pelas demais
empresas fiscalizadas devem ser desconsideradas, pois a maioria não foi
outorgada pela impugnante ou pelas outras empresas fiscalizadas. Tais
procurações foram outorgadas nos anos de 2003 a 2005, por representantes
legais que não mais se encontram em seu contrato social. Alegou que, quando da
alteração do representante legal, as procurações outorgadas pelos representantes
legais anteriores não têm mais eficácia ou validade. Nenhuma das procurações
apontadas pelo Auditor-Fiscal estava válida nos períodos fiscalizados, restando
incabível a alegação de que a gestão financeira da impugnante e demais empresas
fiscalizadas era realizada por terceiros. Defendeu que, mesmo que assim não
fosse, não há comprovação de que os outorgados efetivamente realizaram
qualquer movimentação ou controle sobre contas correntes.
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726657/2014-29
7
Defendeu que as fotos de um evento com exposição de produtos de maneira
conjunta não prova absolutamente nada além da sinergia existente entre
empresas que se unem comercialmente para fins de divulgação das marcas
negociadas.
No tocante ao layout dos sites das empresas fiscalizadas, justificou que teriam
sido criados em formato padrão utilizado para este nicho de empresas,
possivelmente até pela mesma prestadora de serviço (empresa de criação de
sites). O mesmo ocorre quanto aos vídeos institucionais das empresas e aos
telefones de vendas divulgados nos sites.
Para a impugnante, a contratação de empregados que já trabalharam nas demais
empresas fiscalizadas é absolutamente normal, já que o município de Loanda é
polo de industrialização de metais sanitários e a maioria dos empregados
contratados pela impugnante tem experiência nesse ramo. A constatação da
existência de maior quantidade de funcionários registrados na impugnante, que
aufere receita bruta menor de que outra empresa com menor quantidade de
funcionários como a MH Torres (menos empregados registrados e declaração de
receita bruta maior) não permite concluir sua constituição por interposta pessoa.
Quanto ao grande volume de movimentação financeira que não foi justificada,
informou que “as justificativas, tanto da movimentação financeira quanto das
despesas não contabilizadas, serão oportunamente esclarecidas no procedimento
fiscal (ainda em andamento), importando agora enfatizar que estas situações
também não servem para comprovar a gestão financeira, operacional ou
administrativa da impugnante por terceiros estranhos ao contrato social.”
Afirmou que, embora apontada ausência de escrituração de algumas despesas
pela impugnante, em nenhum momento comprovou-se de forma irrefutável que
tais despesas estão sendo arcadas por terceiros, ou seja, por aqueles que
considerou erroneamente como sócios de fato da impugnante.
(...)
4 Impugnações dos Autos de Infração
Em 25/02/2015 (fls. 1199-1729), a empresa e os responsáveis solidários
apresentaram impugnações: M. E. D. Vecchia & Cia Ltda. - EPP (fls. 1.533-1.612);
Henrique Oda Torres (fls. 1200-1308); Joel Torres (fls. 1312-1419); Kelly Varela
Pettenuci Torres (fls. 1423-1529); Roseli Oda Torres (fls. 1616-1722).
Os impugnantes arguiram a tempestividade das impugnações e, preliminarmente,
pleitearam a nulidade do procedimento fiscal e do ADE sob os mesmos
argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade.
No mérito, citaram o art. 28, § 9°, da Lei n° 8.212/91, sobre as verbas que não
integram o salário de contribuição, aduzindo que, caso as verbas pagas aos
empregados possuam natureza indenizatória, as mesmas não integram a
remuneração (salário de contribuição) e, portanto, não devem integrar referida
base de cálculo. Citaram julgados do STJ e do CARF. Traçaram comentários acerca
da definição de fato gerador e hipótese de incidência tributária, restando claro
que a contribuição destinada à Seguridade Social é a remuneração paga aos
segurados empregados, destinada a retribuir a prestação do trabalho, incidente
sobre a folha de salários dos respectivos funcionários, e não as verbas de caráter
indenizatório.
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726657/2014-29
8
Teceram explanações sobre o abono-assiduidade, auxílio-doença e auxílio
acidente, auxílio-alimentação, aviso prévio indenizado, abono de férias, férias
indenizadas, férias proporcionais e respectivos terços constitucionais, bem como
o terço constitucional das férias gozadas, licença-prêmio indenizada, adicional de
horas extras, adicional noturno, insalubridade e periculosidade, salário-
maternidade, aduzindo que tais verbas não têm a natureza de salário, mas sim de
indenização e, portanto, não se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária.
Concluíram que, uma vez que o lançamento realizado não fez qualquer distinção
entre as verbas pagas pela impugnante a título indenizatório, sobre as quais não
incidem as contribuições, daquelas de caráter remuneratório, sobre as quais
incidem as contribuições, vê-se que o auto de infração incorreu em grave vício de
natureza material, sendo nulo.
Aduziram a insubsistência da multa qualificada prevista no § 1° do art. 44 da Lei n°
9.430/96, sendo que se mostra plenamente indevida, posto que os fatos apurados
no seio deste processo administrativo fiscal não se enquadram em quaisquer das
hipóteses legais para tal incidência, ou seja, a empresa impugnante não se trata
de pessoa jurídica constituída por interpostas pessoas, nem tampouco atuou de
maneira a dificultar ou retardar o procedimento de fiscalização desenvolvido pelo
Auditor-Fiscal. Concluíram que as condutas verificadas nos autos não se
enquadram àquelas previstas pelos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502 de 1964,
sendo a exação ora em tela amplamente descabida.
(...)
Alegaram a inexistência de responsabilidade tributária solidária da pessoa física,
tecendo novamente comentários acerca da inexistência de constituição de
pessoas jurídicas por meio de interpostas pessoas, que não restou comprovada
nos autos, de forma que as empresas fiscalizadas são administradas
verdadeiramente pelos sócios que constam nos seus respectivos contratos sociais.
Reafirmaram que não há nos autos qualquer comprovação de que terceiros
estranhos ao contrato social das empresas fiscalizadas tenham se beneficiado
indevidamente de sua atividade comercial. Não há nos autos qualquer documento
que comprove que terceiros estranhos aos contratos sociais tenham efetivamente
tomado qualquer decisão de comando, contratado funcionários, assinado
cheques, realizado pagamentos, recebido valores ou assumido compromissos e
obrigações em nome da empresa.
(...)
Aduziram que, na responsabilização, não ficou comprovado que houve interesse
comum na situação que constitua fato gerador da obrigação principal, como
requer o inciso I do art. 124 do CTN. Quanto à utilização do art. 134, além de
inaplicável ao caso (aplicável somente quando uma pessoa jurídica contribuinte
tenha sido extinta sem quitar todas as suas obrigações tributárias), defendem que
a utilização sem qualquer fundamentação é ensejadora de nulidade a todo o
procedimento fiscal, por cerceamento do direito de defesa, já que não foi
especificada sequer a razão da utilização deste dispositivo ou qual inciso seria
aplicado ao caso.
Em relação à utilização dos arts. 135 e 137 do CTN, não houve prova de qualquer
ato dos impugnantes com excesso de poderes ao contrato social, tampouco
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726657/2014-29
9
infração à lei, pela inexistência de constituição de pessoas jurídicas pelos
impugnantes por meio de interpostas pessoas. Concluíram que são inaplicáveis
tais dispositivos pelo fato de os impugnantes não serem sócios, administradores,
representantes ou gerentes de qualquer empresa fiscalizada nos autos e pela
ausência de cumprimento de seus requisitos taxativos, inexistindo ato doloso
contrário a lei ou que viole contrato social de qualquer empresa autuada.
Também é nulo o procedimento administrativo pela ausência de fundamentação
da aplicação do art. 137 do CTN a esse caso.
(...)
Em julgamento, a DRJ manteve íntegros o Ato Declaratório Executivo no 36/2014,
referente à exclusão da empresa do Simples Nacional, e os Autos-de Infração relativos as
Contribuições previdenciárias patronais e as Contribuições devidas a outras entidades e fundos.
Cientificado do acórdão, tanto a contribuinte quanto os responsáveis solidários
apresentaram Recurso Voluntário (e-fls. 2374-2425; 2534-2623; 2624-2713; 2714-2803; 2804-
2893) que reproduz os mesmos argumentos sustentados em sede de Impugnação.
Posteriormente, o Recorrente M.E.D VECCHIA protocolou petição requerendo, no
caso manutenção do lançamento e da qualificação da multa, que seja promovida a aplicação da
regra constante no art. 8o, da Lei no 14.689/2023, que limita a multa em 100% do tributo lançado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade.
Contudo, as alegações relativas à exclusão do Simples Nacional não podem ser
conhecidas, em face de exclusão da empresa deste regime ter sido foi formalizada em processo
administrativo apartado, cuja decisão já transitou em julgado.
Assim, conheço em parte dos recursos.

2. Mérito
Considerando que os Recorrentes não trouxeram nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
114, §12, do RICARF, com a reprodução dos seguintes trechos:
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726657/2014-29
10
Voto
(...)
6 Voto relativo ao Auto de Infração
Em relação às impugnações do Auto de Infração, que imputou à empresa M. E. D.
Vecchia & Cia Ltda. - EPP e aos responsáveis tributários a responsabilidade por
créditos lançados de ofício relativos a contribuições previdenciárias patronais e a
contribuições devidas a terceiros, analiso as alegações da empresa e dos
responsáveis solidários que não coincidem com o já analisado acima. Como dito
anteriormente, os argumentos contidos nas impugnações do Auto de Infração
são, em parte, semelhantes aos contidos na manifestação de inconformidade
contra a exclusão do Simples Nacional.
Os impugnantes alegaram que o lançamento realizado não fez qualquer distinção
entre as verbas pagas pela impugnante a título indenizatório, sobre as quais não
incidem as contribuições, daquelas de caráter remuneratório, sobre as quais
incidem as contribuições, incorrendo em grave vício de natureza material, sendo
nulo. Teceram explanações sobre o abono-assiduidade, auxílio-doença e auxílio-
acidente, auxílio-alimentação, aviso prévio indenizado, abono de férias, férias
indenizadas, férias proporcionais e respectivos terços constitucionais, bem como
o terço constitucional das férias gozadas, licença-prêmio indenizada, adicional de
horas extras, adicional noturno, insalubridade e periculosidade, salário-
maternidade, aduzindo que tais verbas não têm a natureza de salário, mas sim de
indenização, portanto não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária.
O art. 28, § 9°, da Lei n° 8.212/91 dispõe de forma taxativa as verbas não
integrantes do salário-de-contribuição (base de cálculo das contribuições
previdenciárias), dentre as quais se encontram, dos citados pelos impugnantes,
somente o auxílio-doença e auxílio-acidente, auxílio-alimentação de acordo com o
PAT, abono de férias, as férias indenizadas e respectivo adicional constitucional e
licença-prêmio indenizada.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a apuração da base de cálculo foi realizada
com base nas declarações apresentadas pelo próprio contribuinte mediante GFIP.
Assim sendo, as rubricas lançadas foram as declaradas pela própria empresa
como integrantes do salário-de-contribuição, sujeitas à incidência de
contribuições previdenciárias.
De qualquer modo, os impugnantes não demonstraram nem comprovaram nos
autos a existência de rubricas não incidentes no crédito lançado de ofício, não
havendo como acatar tal pleito.
(...)
Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

2.1 Multa qualificada e multa majorada
A Recorrente MED VECCHIA se insurge contra a manutenção da multa qualificada e
da multa majorada reproduzindo as alegações apresentadas na impugnação.
Assim decidiu a DRJ:
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726657/2014-29
11
Voto
(...)
No que concerne à multa de ofício aplicada, também não procede a
argumentação dos impugnantes, pelos motivos a seguir expostos.
Todos os dispositivos legais que embasaram a aplicação da multa nos Autos de
Infração em contenda encontram-se discriminados no relatório FLD -
Fundamentos Legais do Débito (fls. 19-20 e 32-33). De forma destacada, constam
os dispositivos relativos à multa de ofício de 75%, sua variante qualificada em
dobro (150%) no caso de sonegação, fraude ou conluio e seu agravamento de 50%
pelo não atendimento de intimação, perfazendo a multa de ofício aplicada de
225%. Os impugnantes contestaram a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio
no caso concreto, assim como argumentaram que prestaram atendimento às
intimações e que a empresa não atuou de maneira a dificultar ou retardar o
procedimento de fiscalização desenvolvido pelo Auditor-Fiscal.
A legislação atinente ao caso, citada no Relatório de Fundamentos Legais do
Débito – FLD, assim prescreve:
(...)
Assim, o conjunto probatório dos autos, integrado por vários indícios descritos na
Representação Fiscal, cujo excerto foi acima transcrito no voto relativo à exclusão
do Simples Nacional, conduziu à conclusão da existência de simulação fraudulenta
na constituição das pessoas jurídicas fiscalizadas, dentre elas a empresa em
epígrafe, por meio de falsa declaração da sua composição societária, com a
utilização de interpostas pessoas, os chamados “laranjas” ou “testas-de-ferro”,
uma vez que as partes que figuram no contrato social e declaração de firma
individual não são as pessoas que devem aproveitar os resultados do
empreendimento, mas sim outras pessoas, seus reais beneficiários.
Assim, quando todos esses fatos aparecem em conjunto, revelam muito mais do
que a mera regularidade e legalidade de cada um deles isoladamente
considerados, apontando para a configuração, em tese, das condutas tipificadas
nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64, cabendo, por conseguinte, a multa
qualificada, nos termos do § 1°, inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
Por sua vez, o reiterado não atendimento às intimações para prestar
esclarecimentos e apresentar documentos, dificultando a realização plena do
procedimento fiscal, conforme demonstrado nos autos, justificou o agravamento
da multa, nos termos do § 2o do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
Diante do acima exposto, no tocante à multa qualificada de 150%, destaca-se que o
art. 44 da Lei 9.430/96 condiciona a aplicação desse percentual aos casos de sonegação, fraude ou
conluio definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, ou seja, aos casos denominados de
conduta qualificada.
No entanto, cabe ser observada a superveniência da Lei no 14.689/23 que alterou o
percentual da multa qualificada reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei
no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726657/2014-29
12
Assim, como as multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem
seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica, a multa qualificada de 150% deve
ser reduzida para 100%, visto que a multa de 150% passa a ser aplicável apenas aos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
Já em relação ao agravamento da multa, não verifico qualquer equívoco na sua
aplicação, razão pela qual concordo com a sua manutenção adotando as razões constantes da
decisão recorrida como fundamento do presente voto.

2.2 Da Responsabilidade Solidária
Os responsáveis solidários sustentam a inexistência de responsabilidade solidária
reproduzindo as alegações apresentadas na impugnação, sem trazer qualquer argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido.
É sabido que a atribuição de responsabilidade a terceiros que não tomam parte
diretamente da relação jurídica que constitui o fato gerador, com fundamento no inciso III do art.
135 do CTN, impõe à autoridade fiscal o dever de demonstrar que a obrigação tributária é
resultante da efetiva participação do sócio administrador da pessoa jurídica nas infrações
tributárias com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
Ocorre que do constante dos autos infere-se a ilegalidade da conduta da
contribuinte e, consequentemente a responsabilidade de seus administradores, porquanto não se
trata de mera suposição da autoridade fiscal, mas sim de demonstração do ato abusivo e do nexo
com o crédito tributário, bem como a infração legal causadora do não recolhimento do tributo.
Assim sendo e, por não identificar qualquer problema na decisão da DRJ que possa
ensejar a sua reforma, concordo com a mesma e adoto as suas razões de decidir como
fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
No que diz respeito ao elemento subjetivo, o item 59 do citado Parecer afirma
que a jurisprudência maciça do STJ caminha no sentido de que é o dolo gênero, e
não dolo espécie. Logo, envolve dolo ou culpa. Os impugnantes Henrique Oda
Torres, Roseli Oda Torres, Joel Torres e Kelly Varela Pettenuci Torres não
apresentaram elemento comprobatório que pudesse afastar o conjunto
probatório constante dos autos que demonstra a sua responsabilidade solidária.
Assim, os sócios-gerentes, os administradores e sócios de fato com poderes de
administração, que é o caso dos impugnantes, por se vincularem ativamente às
situações ocorridas e aos atos praticados durante sua gestão ou administração,
revelam o “interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação”, previsto no dispositivo legal.
A existência desse interesse comum foi amplamente examinada e demonstrada
pela Autoridade Fiscal, permanecendo claro que os Srs. Henrique Oda Torres,
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726657/2014-29
13
Roseli Oda Torres, Joel Torres e Kelly Varela Pettenuci Torres possuíam amplos
poderes gerenciais e financeiros, e de fato controlavam as empresas fiscalizadas.
A Sra. Kelly Varela, esposa do Sr. Henrique Oda Torres, foi quem abriu a empresa
Ind. e Com. De Metais Marte Ltda - EPP, em 16/10/2003, participando com 90%
do capital social, juntamente com o Sr. Mauro Elio Dalla Vecchia. A Sra. Kelly
permaneceu na sociedade até 15/07/2010, quando passou suas cotas à Sra.
Regina Oda Dalla Vecchia, que permaneceu como única sócia, alterando o nome
empresarial para Regina Oda Dalla Vecchia - EPP. Vale lembrar que a impugnante
ainda foi registrada como empregada nas empresas MH Torres e Unicromo
Cromações, nos meses de 03/2004 a 04/2006 e 10/2006 a 11/2008,
respectivamente, períodos esses em que ainda se encontrava como sócia da
empresa acima referida.
Verifica-se de fato que a impugnante Sra. Kelly foi, em relação às empresas
fiscalizadas, por diversas vezes outorgante e outorgada nas procurações obtidas
no cartório de notas do município (fls. 387-428). Tal fato demonstra a confusão
organizacional criada pelas empresas e seus sócios de fato, com o já comentado
intuito de fraudar a fiscalização fazendária e permanecer na sistemática do
Simples Nacional, pagando menos tributos.
O mesmo ocorre com relação à impugnante Roseli Oda Torres, mãe de Henrique
Oda Torres e esposa de Joel Torres. Foi titular de firma individual na empresa MH
Torres Ltda - EPP, sendo titular de 06/05/1998 até 05/10/2010, quando transferiu
suas cotas a Henrique Oda Torres. Em diversas procurações, também foi por vezes
outorgada, por vezes outorgante. Assim, a existência de diversas procurações em
favor das impugnantes Sras. Kelly e Roseli indica a gestão das empresas
fiscalizadas, do modo como relatado pela Autoridade Fiscal.
Quanto ao impugnante Sr. Joel Torres, pai de Henrique Oda Torres e marido de
Roseli Oda Torres, verifica-se que compôs o quadro societário da empresa M.E.D.
Vecchia & Cia Ltda. até março de 2010 e, a partir de então, atuou como sócio “de
fato” da mesma empresa, após transferir a sua parcela de cotas. O Sr. Joel
participou ativamente da gestão financeira das empresas fiscalizadas,
contribuindo para a situação descrita pela Autoridade Fiscal.
Conforme tabela-resumo das procurações (fls. 77-84), em algumas delas consta
que o Sr. Joel Torres concedeu poderes ao Srs. Henrique Oda Torres e às Sras.
Roseli Oda Torres e Kelly Varela. Por outro lado, recebeu procurações dos Srs.
Henrique Oda Torres e Mauro Elio Dalla Vecchia, além das empresas Roseli Oda
Torres – ME e Delta Ind. e Com. de Metais Ltda. (Unicromo). Desse modo, mesmo
deixando a sociedade da empresa M.E.D. Vecchia & Cia Ltda., tem-se que
continuou o Sr. Joel a gerir e administrar as empresas fiscalizadas em conjunto
pela Autoridade Fiscal.
Do mesmo modo que o Sr. Joel Torres, o Sr. Henrique Oda Torres, apesar de ter
deixado o quadro societário da empresa Helio Torres EPP desde 2007 e da
empresa Unicromo desde 2010, e não ter sido sócio da empresa M.E.D. Vecchia &
Cia Ltda., não deixou de administrar as empresas acima e articular, juntamente
com os demais responsáveis solidários, a gestão de todo o grupo empresarial,
como exposto pela Autoridade Fiscal.
Conforme se observa nos fatos apontados pelo Auditor-Fiscal na Representação
Fiscal, no site do INMETRO, consta que os produtos das marcas MARTE METAIS
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726657/2014-29
14
(nome fantasia da empresa Regina Oda Dalla Vecchia – EPP), DELTA METAIS
(nome fantasia da empresa Unicromo Cromações Ltda – EPP), REAL METAIS
(nome fantasia da empresa M.E. D. Vecchia & Cia Ltda – EPP) e INJET PLAST (nome
fantasia da empresa Hélio De Almeida Torres – EPP) estão registrados em nome
da MH TORRES LTDA., empresa pertencente ao Sr. Henrique Oda Torres e Michele
Oda Torres Valério. Também o Sr. Henrique Oda Torres é a pessoa citada como
representante do “Grupo Real Metais” em reportagem colacionada na
Representação Fiscal.
Portanto, por mais que um ou outro dos responsáveis solidários não tenha a
participação de direito em uma ou outra empresa, está claro que eles agiam em
conjunto e administravam o conjunto das empresas, que, na realidade, não
passava de uma única grande empresa segmentada, como demonstrado no vasto
conjunto probatório pelo Auditor-Fiscal.
No que concerne às alegações dos impugnantes de que os arts. 134 e 137 do CTN
não são aplicáveis ao caso concreto e sua citação nos autos torna nulo o presente
procedimento administrativo, tem-se que no Relatório Fiscal apenas foi
mencionado o art. 134 e apenas transcrito esse e o art. 137 na Representação
Fiscal. Porém, a sujeição passiva é atribuída por meio dos Termos de Sujeição
Passiva Solidária, que foram lavrados com fundamento expresso nos arts. 124 e
135 da Lei n° 5.172/66 – Código Tributário Nacional, conforme já analisado no
presente voto. Ademais, a mera citação dos arts. 134 e 137 do CTN pela
Autoridade Fiscal em nada cerceou o direito de defesa dos impugnantes, que
fizeram suas diversas alegações ao longo de suas impugnações contra o Auto de
Infração. Os impugnantes defenderam-se dos fatos a eles atribuídos pela
Autoridade Fiscal, embasados e com pleno conhecimento dos dispositivos do CTN
aplicados, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do procedimento
fiscal.
Os impugnantes combateram a aplicação dos arts. 124 e 135 do CTN para tentar
afastar a responsabilidade solidária, mas não lograram êxito ante o arcabouço
probatório constante dos autos. São responsáveis solidários os sócios de fato que,
agindo em conjunto e por intermédio de interpostas pessoas, administram um
grupo de empresas deliberadamente segmentadas com o intuito de pagar menos
tributos.
Assim sendo, por tudo que foi trazido aos autos, concluo que o procedimento
fiscal se encontra amparado pelos necessários fundamentos de direito e de fato,
devendo ser mantido o lançamento na forma como efetuado.
Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte dos Recursos Voluntários, não
conhecendo das alegações relativas à exclusão do Simples Nacional e, no mérito, dar-lhes parcial
provimento para reduzir a multa qualificada para 100%, nos termos da Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.320 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726657/2014-29
15
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 2923
DF CARF MF
Original